Tribunal: TJDFT
Processo: 0700237-50.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700237-50.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA LUCIANO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente no fornecimento do equipamento BIPAP MODO S/T COM VOLUME ASSEGURADO, SOB MÁSCARA NASAL TAMANHO M à autora, nos termos da prescrição médica. Sustenta a agravante que a insuficiência respiratória é decorrente de doença neurodegeneratriva progressiva que afeta células nervosas. Aduz que a doença é progressiva e que não houve qualquer evolução na fila de espera dos pacientes que necessitam do aparelho, inexistente em estoque. Os argumentos deduzidos pela agravante não retratam alteração na situação fática e, embora inquestionável a gravidade de seu quadro clínico e a urgência do pedido, o iminente risco à vida ou saúde da paciente não foi atestado. Destarte, indefiro o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a medida antecipatória. Intime-se e prossiga-se Brasília/DF, 12 de março de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006